Tribunal: TJDFT
Processo: 0007269-90.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007269-90.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, EULINA CAETANO MORAIS, FLORESMAR MONTALVAO REIS, MIRIAM RIBEIRO DO NASCIMENTO, WALTERSON MARRA, ANA ROSA DE OLIVEIRA, ARAY PINHEIRO CAVALCANTI, JOSE FERNANDES, JUSSARA PIRES SCARPELLI, LUIZ PEREIRA DE BRITO, MARIO EDMO GOMES DE MIRANDA, SONIA MARIA SABINO DA SILVA, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, WALBER ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios